Tribunal: TJPA
Processo: 0806030-75.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806030-75.2024.8.14.0401

APELANTE: EDVALDO MARQUES DA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO A PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime inserto no
art.157, § 2º, II e § 2-A, I, do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) vislumbrar se é cabível a redução da pena em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se é pertinente a exclusão da majorante do uso de arma de fogo diante da alegação quanto à ausência de provas acerca da sua utilização; (iv) verificar se deve haver a alteração do regime inicial de cumprimento de pena em caso de readequação da reprimenda penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento do recurso quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por ausência de interesse recursal, considerando que tal providência já foi adotada no bojo da sentença recorrida.

4. Indevida a redução da pena intermediária em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea em observância à Sumula nº.231, do STJ, aos precedentes qualificados de lavra do STJ (REsp n. 1.117.073/PR) e do STF (RE 597270 QO-RG) sobre a matéria e ao julgamento dos Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, os quais rejeitaram o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ.

5. Mostra-se devida a mantença da incidência da majorante do uso de arma de fogo, pois as vítimas conferiram certeza em juízo quanto a sua utilização durante a empreitada criminosa, sendo o artefato apreendido pelas testemunhas policiais e submetido à perícia, que certificou a sua potencialidade lesiva.

6. O recorrente confessou integralmente a autoria delitiva perante a autoridade policial e em seu interrogatório judicial, sendo, portanto, induvidoso o cometimento do crime com o emprego do artefato.

7.

Redimensionada de ofício a pena de multa a fim de resguardar proporcionalidade com a pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.157, § 2º, II e § 2-A, I; CPP, art.3º; CPC,
art.926, 927, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDVALDO MARQUES DA TRINDADE
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art.
157, § 2º, II e § 2-A, I, do Código Penal
(ID 21998722).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 21998821).

Em suas razões recursais (ID 22567050), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) a redução da pena em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de provas quanto sua utilização; (iv) a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto a depender da pena aplicada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 23065846).

Em segunda instância, após redistribuição dos autos, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26042963).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 22567050), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver, dentre outros fins, a fixação da pena-base no mínimo legal; contudo, em análise da sentença combatida, verifico que a sanção penal já foi dosada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no âmbito da primeira fase de dosimetria da pena.

Portanto, em relação ao pleito em questão, constato que falece interesse recursal à parte recorrente, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO do recurso, neste particular.

Todavia,
concernente aos demais pedidos declinados
, observo que a
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de modo que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO DO APELO
e passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Em suas razões recursais (ID 22567050), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a redução da pena em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea por vislumbrar que constitui direito público subjetivo do acusado ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 21998821), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231, do STJ; (iii) na 3ª fase, houve a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, resultando, assim, na
pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
em regime inicial semiaberto.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

concernente à atenuante da confissão espontânea
, tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria,
sendo forçosa a mantença da sentença combatida, neste ponto.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Em suas razões recursais (ID 22567050), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a exclusão da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de provas quanto sua utilização.

Não assiste razão à Defesa.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos evidencia que resta incontroverso o emprego da arma de fogo como instrumento de grave ameaça às vítimas, eis que os ofendidos conferiram certeza em juízo quanto à utilização do artefato durante a empreitada criminosa, apreendida pelas testemunhas policiais no carro no qual o acusado e os comparsas trafegavam e que fora abandonado em via pública para possibilitar que se evadissem da perseguição policial e do distrito da culpa, contudo, a polícia militar logrou êxito em prender em flagrante o ora apelante.

No presente caso, importante destacar que a arma de fogo empregada durante o delito foi tanto apreendida pelas testemunhas policiais ouvidas em juízo (termo de exibição e apreensão de objeto - ID 21998676 – fl.06) quanto submetida à perícia de mecanismo e potencialidade (ID 21998765 – fls.19/20), cujo teor atestou que “(...) no momento da pericia, que a arma de fogo encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade.”

Ademais, consigno que, juntamente com o artefato, também foram apreendidas 06 (seis) munições intactas de arma de fogo, em relação às quais o laudo pericial certificou que se encontravam em condições de uso.

De outro vértice, constato que o recorrente confessou integralmente a autoria delitiva perante a autoridade policial (ID 21998677 – fl.03) e em seu interrogatório judicial, sendo, portanto, induvidoso o cometimento do crime com o emprego do artefato.

Assim, à vista dos elementos probatórios angariados aos autos, mostra-se devida a mantença da incidência da majorante do uso de arma de fogo.

Desse modo,
nego provimento ao recurso, neste particular.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO

Reexaminando detidamente a dosimetria da pena, constato que, na 3ª fase, o Juízo
a quo
aplicou corretamente o índice de 2/3 (dois terços) em virtude da incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo em estrita observância ao disposto no art.68, parágrafo único, do CP; contudo, dosou, a sanção penal em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa

Nessa esteira, depreendo que o valor fixado à título de dias-multa não guarda proporcionalidade com a pena corpórea, motivo pelo qual a redimensiono de ofício, dosando-a no patamar de
16 (dezesseis) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026